Tribunal: TJDFT
Processo: 0719785-45.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719785-45.2022.8.07.0007 RECORRENTES: LUCAS DE FARIAS FELIX, PAULO HENRIQUE SOARES SILVA RECORRIDOS: YURI SOARES DE SOUZA SARAIVA, GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AGRESSÃO SOFRIDA EM BAR. LESÕES GRAVES. PRESCRIÇÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO PENAL PENDENTE. PARTICIPAÇÃO DA VÍTIMA. INÍCIO DA CONFUSÃO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE. INEXISTÊNCIA. CULPA CONCORRENTE. VÁRIOS AGRESSORES. SENTENÇA MANTIDA. 1. Deve ser concedido o benefício da justiça gratuita quando presentes os requisitos legais, ou seja, quando comprovada a hipossuficiência financeira da parte, que não dispõe de condições de efetuar o pagamento das despesas processuais sem o prejuízo de sua subsistência. 2. Tratando-se de responsabilidade civil por fato delituoso e pendente ação penal, a prescrição permanece suspensa até o deslinde do feito no juízo criminal, nos termos do art. 200 do Código Civil. 3. A culpa concorrente da vítima, que deu início às agressões, é considerada para arbitrar o valor da indenização, nos termos do art. 945 do Código Civil, de maneira que mitiga, mas não exclui, a responsabilidade do agente causador do dano que, mesmo após o fim da confusão, iniciou nova briga, de maneira desproporcional, pois em conjunto com vários amigos, resultando em profundas lesões ao autor. 4. A conduta dos réus, ante as incontroversas lesões do autor, certamente violou direitos de personalidade desse, em especial o da integridade física e psíquica, pela situação degradante, humilhante e angustiante vivida, que não lhe permitiu qualquer defesa, pela superioridade numérica de seus agressores, sendo devida a indenização pelo dano moral sofrido. 5. O art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil estipula ordem decrescente de gradação de critérios acerca da base de cálculo dos honorários sucumbenciais, de maneira que, havendo condenação, a verba deve ser arbitrada sobre esse montante, afastando o valor da causa ou o proveito econômico como parâmetro. 6. Apelação do réu GUSTAVO MITSUO YAMAGUTI TASHIRO conhecida e desprovida. 7. Apelações dos réus LUCAS DE FARIA FÉLIX e PAULO HENRIQUE SOARES SILVA conhecidas e parcialmente providas, tão somente para conceder aos apelantes os benefícios da gratuidade de justiça, com efeitos ex nunc. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 200 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil, pugnando pelo reconhecimento da ocorrência de prescrição, ante a inexistência de óbice para o ajuizamento da ação civil reparatória desde a ocorrência do evento danoso, não se justificando a suspensão do prazo prescricional pela pendência da ação penal; b) artigos 186, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do mesmo diploma legal, aduzindo não haver provas da participação direta e dolosa dos recorrentes nas agressões que causaram as lesões, de modo que deve ser afastada a responsabilização por ausência de comprovação de conduta ilícita e nexo causal. Subsidiariamente, requerem pela redução do valor da condenação por danos morais, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e à efetiva extensão da culpa concorrente da vítima. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por serem os recorrentes beneficiários da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 200 e 206, §3o, inciso V, ambos do Código Civil. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Consoante a jurisprudência desta Corte Superior, a suspensão da prescrição prevista no art. 200 do CC/2002 tem incidência quando o fato que deu origem ao dano deva ser apurado, também, no juízo criminal (tendo ocorrido a instauração de ação penal ou, pelo menos, de inquérito policial). Precedentes.” (AgInt no REsp n. 1.887.913/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023). No mesmo sentido, confira-se decisão monocrátia exarada no AREsp n. 2.514.360, Ministro Moura Ribeiro, DJe de 13/03/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante ao alegado malferimento aos artigos 186, 188, inciso I, 927, 944 e 945, todos do Código Civil, porquanto a análise das teses recursais (afastamento da responsabilização por ausência de comprovação de conduta ilícita e nexo causal, bem como redução do valor da condenação por danos morais) e demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030